Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Inovare Construtora e Incorporadora Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Nayse Hillesheim – (i) nada provera quanto ao pleito que aviara objetivando o cancelamento ou a desconstituição da penhora que recaíra sobre os imóveis objeto das matrículas no 246.2722 e 246.723, ambas do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, outrossim, (ii) rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da penhora no rosto dos autos da ação no 0702128-35.2018.8.07.0006. Segundo o provimento guerreado, a penhora que alcançara os imóveis localizados na QS 03, Rua 432, Lote 01 e Lote 03, Areal, Águas Claras/DF, objeto, respectivamente, das matrículas no 246.722 e 246.723, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, fora determinada pela decisão originária do processo no 0702128-35.2018.8.07.0006, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. Pontuara o julgado que, no presente cumprimento de sentença, apenas se determinara a designação de hasta pública para venda dos imóveis individualizados, de modo que o cancelamento ou a desconstituição da penhora deve ser postulada perante o juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. Salientara a decisão guerreada, outrossim, que não evidenciara a agravante a irregularidade da penhora no rosto dos autos da ação no 0702128-35.2018.8.07.0006, e o fato de os imóveis pertencerem a terceiros não constitui óbice à constrição, tendo em vista que a penhora recaíra sobre eventuais créditos que vier a receber nos autos da ação individualizada. Inconformada, almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, “a suspensão imediata da penhora no rosto dos autos de no processo no 0702128-35.2018.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF[1]”, e, alfim, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado para seja cancelada ou, alternativamente, reduzida ou substituída aludida penhora. Como lastro apto a aparelhar a pretensão que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando forrar-se com a quantia histórica de R$383.921,43 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos). Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora no rosto dos autos no 0702128-35.2018.8.07.0006, em curso perante a 2a Vara Cível de Sobradinho. Esclarecera que a ação individualizada trata de cumprimento de sentença aviado por terceiro em seu desfavor, havendo aquele juízo determinado a penhora sobre os imóveis de sua titularidade objeto das matrículas no 246.2722 e 246.723, ambas do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Salientara que, diante da aludida constrição, a agravada informara ao juízo do vertente cumprimento de sentença que os imóveis nomeados foram avaliados, respectivamente, em R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais) e postulara a penhora no rosto dos autos da ação nomeada do que sobejar da alienação dos imóveis em hasta pública. Explicara que aludido pedido fora acolhido e, diante do havido, formulara impugnação à penhora no rosto dos autos, que fora desprovida pela decisão guerreada. Alegara que, na hipótese, não fora observado o princípio da menor onerosidade, pois os imóveis individualizados foram avaliados em montante muito superior ao valor do crédito executado. Defendera que, nesse contexto, “é notório que as penhoras demonstram claramente o excesso de penhora, sendo, portanto, cabível a redução da penhora aos bens suficientes ou a sua transferência para outros[2].” Pontificara que, “com respaldo nos artigos 805 e 874 ambos do Código de Processo Civil, e considerando que a penhora recaiu sobre um montante bem superior ao valor da dívida, deve ser promovido o cancelamento da penhora no rosto dos autos de no 0702128-35.2018.8.07.0006, pois penhora se tornado inócua, não atingindo o seu fim precípuo que é o adimplemento da execução, sendo totalmente incabível o deferimento da penhora naqueles autos[3].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Inovare Construtora e Incorporadora Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Nayse Hillesheim – (i) nada provera quanto ao pleito que aviara objetivando o cancelamento ou a desconstituição da penhora que recaíra sobre os imóveis objeto das matrículas no 246.2722 e 246.723, ambas do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, outrossim, (ii) rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da penhora no rosto dos autos da ação no 0702128-35.2018.8.07.0006. Segundo o provimento guerreado, a penhora que alcançara os imóveis localizados na QS 03, Rua 432, Lote 01 e Lote 03, Areal, Águas Claras/DF, objeto, respectivamente, das matrículas no 246.722 e 246.723, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, fora determinada pela decisão originária do processo no 0702128-35.2018.8.07.0006, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. Pontuara o julgado que, no presente cumprimento de sentença, apenas se determinara a designação de hasta pública para venda dos imóveis individualizados, de modo que o cancelamento ou a desconstituição da penhora deve ser postulada perante o juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. Salientara a decisão guerreada, outrossim, que não evidenciara a agravante a irregularidade da penhora no rosto dos autos da ação no 0702128-35.2018.8.07.0006, e o fato de os imóveis pertencerem a terceiros não constitui óbice à constrição, tendo em vista que a penhora recaíra sobre eventuais créditos que vier a receber nos autos da ação individualizada. Inconformada, almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, “a suspensão imediata da penhora no rosto dos autos de no processo no 0702128-35.2018.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF[4]”, e, alfim, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado para seja cancelada ou, alternativamente, reduzida ou substituída aludida penhora. Consoante o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que não acolhera a impugnação à penhora que formulara a agravante almejando a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo individualizado - autos no 0702128-35.2018.8.07.0006. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o título exequendo condenara a agravante a restituir à agravada o valor individualizado, decorrente da rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, alcançado o crédito executado a monta de R$383.921,43(trezentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos). Extraí-se dos autos, outrossim, que, durante o itinerário procedimental, a agravada informara ao juízo que, em outro cumprimento de sentença aviado por terceiro em desfavor da ora agravante – ação no 0702128-35.2018.8.07.0006 –, fora determinada a penhora sobre os imóveis objeto das matrículas no 246.2722 e 246.723 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da devedora e avaliados, respectivamente, em R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais), postulando, então, penhora no rosto daqueles autos do que sobejar da alienação dos imóveis em hasta pública após quitação do débito ali executado. É o que se infere do abaixo reproduzido[5]: “NAYSE HILLESHEIM, já qualificada nos autos em referência, vem à presença de V. Exa., por intermédio de seus advogados, informar e requerer o que segue. 1. Os autos cuidam de pedido de cumprimento de sentença pelo qual a Exequente pretendeu o recebimento da quantia de R$383.921,43(trezentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos). (...) 4. A Exequente identificou a existência de 02 (dois) imóvel de propriedade da Executada, quais sejam: (i) imóvel localizado na QS 03, Rua 432, Lote 01, Areal, Águas Claras, inscrito na matrícula no 246722 (cartório do 3o ofício de registro de imóveis) (Doc. 02), e; (ii) imóvel localizado na QS 03, Rua 432, Lote 03, Areal, Águas Claras, inscrito na matrícula no 246723 (cartório do 3o ofício de registro de imóveis) (Doc. 03). 5. Os imóveis foram penhorados por força de decisão proferida nos autos de no 0702128-35.2018.8.07.0006(Doc. 04). 6. Os bens foram avaliados por Oficial de justiça pelos seguintes valores (Doc. 05): (i) matrícula no 246722 –R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), e (ii) matrícula no 246723 – R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais). 7. O D. Juízo responsável pela execução em questão determinou a designação de hasta pública para a venda dos imóveis (Doc. 06). Os pregões foram agendados para os dias 23/03/2021 e 26/03/2021 (Doc. 06). 8. O crédito objeto da ação de execução apontada é de apenas R$317.501,54 (trezentos e dezessete mil quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) (Doc. 07), ou seja, após a venda dos imóveis haverá um saldo remanescente a ser levantado pela Executada. (...) 10. Assim, para que se garanta o recebimento do débito exequendo pela Exequente, necessária se faz a penhora dos créditos que a Executada irá obter após o leilão descrito no parágrafo 7o desta petição. 11. A penhora dos imóveis também é medida necessária e autorizada pelo art. 835, V, do CPC/2015, pois na hipótese de não alienação dos bens nos pregões já designados, a medida constritiva aqui deferida garantirá a execução de novo ato por estes autos. 12. Diante ao exposto, requer-se: a) A penhora dos créditos que a Executada irá obter após o leilão descrito no parágrafo 7o desta petição, mediante a expedição de ofício de reserva do valor de R$383.921,43(trezentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos)ao D. Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, responsável pela ação de no 0702128-35.2018.8.07.0006; (...)” Deve ser assinalado que aludido pedido fora acolhido pelo juízo do cumprimento de sentença, nos seguintes termos[6]: “Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI junto à 2a Vara Cível de Sobradinho, no rosto dos autos de no 0702128-35.2018.8.07.0006, até o limite do valor em execução (R$ 383.921,43, atualizado até 12/02/2021 - ID no83935975). Promova a Secretaria o encaminhamento da penhora através da comunicação entre órgãos.” A agravante, de sua vez, formulara impugnação à penhora[7], defendendo, dentre outras medidas, a subsistência de excesso de constrição, tendo em vista que o valor dos imóveis é muito superior ao valor do crédito executado, devendo ser desconstituída a penhora no rosto dos autos no 0702128-35.2018.8.07.0006. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação à penhora que formulara a agravante almejando a desconstituição da penhora no rosto dos autos da ação no 0702128-35.2018.8.07.0006, sob o fundamento de que não evidenciara a irregularidade da penhora, e, ademais, o fato de os imóveis pertencerem a terceiros não constitui óbice à constrição, tendo em vista que a penhora recaíra sobre eventuais créditos que vier a receber nos autos da ação individualizada. Confira-se, por oportuno, o provimento vergastado[8], in verbis: “Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença, desencadeada por NAYSE HILLESHEIM em desfavor de INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. A parte executada interpôs impugnação à penhora realizada no rosto dos autos do processo no 0702128-35.2018.8.07.0006 (ID no 83935975), em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, para garantia do débito de R$ 359.527,42. Alega, em suma, que os imóveis apontados nos autos do supramencionado processo são de terceiros estranhos a lide, razão pela qual a penhora está incorreta. Desse modo, requer o cancelamento da penhora no rosto dos autos de no 0702128-35.2018.8.07.0006 e desconstituição das penhoras que recaiu sobre os imóveis de matrícula 246.722 e 246.723. Intimado a se manifestar acerca da impugnação, o exequente apresentou a petição de ID no 87287555, rechaçando as argumentações da parte devedora e requerendo a manutenção da penhora. É o relato do necessário. Decido. A parte exequente informou, nos autos, a existência de dois imóveis de propriedade da parte executada (ID no 83935973), quais sejam: (a) imóvel localizado na QS 03, Rua 432, Lote 01, Areal, Águas Claras/DF, matrícula no 246.722, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal); (b) imóvel localizado na QS 03, Rua 432, Lote 03, Areal, Águas Claras/DF, matrícula no 246.723, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.Entretanto, os imóveis foram penhorados por força de decisão proferida nos autos do processo no 0702128-35.2018.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. Desse modo o referido Juízo determinou a designação de hasta pública para a venda dos bens, razão pela qual a parte exequente requereu, nesta demanda (ID 84243907), a penhora dos eventuais créditos da parte executada, na hipótese de efetivação do leilão daquele processo. Com relação, a penhora no rosto dos autos, a parte executada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar qualquer irregularidade ou nulidade da penhora. O fato de os imóveis pertencerem a terceiros, em nada afeta a penhora no rosto dos autos, uma vez que esta recairá em eventuais créditos que a parte devedora tenha a receber nos autos do processo no 0702128-35.2018.8.07.0006. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e todos os pedidos contidos nela, nos termos acima delineados.” Consignados os atos processuais antecedentes, ressoa impassível que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos, ao menos nessa análise perfunctória. Inicialmente, deve ser registrado que os imóveis objeto das matrículas no 246.2722 e 246.723, de titularidade da agravante, foram avaliados nos autos do cumprimento de sentença no 0702128-35.2018.8.07.0006, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, respectivamente, em R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais)[9]. Outrossim, sobeja impassível que o crédito executado no cumprimento de sentença subjacente perfaz o montante atualizado de R$383.921,43 (trezentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos). Ocorre, contudo, que aludidas circunstâncias não são hábeis a ensejar o reconhecimento do excesso de penhora invocado pela agravante. É que, conforme assinalara o próprio provimento guerreado, a penhora não alcançara os imóveis individualizados, mas eventual produto que sobejar da alienação dos imóveis nomeados após a realização do débito executado nos autos da ação 0702128-35.2018.8.07.0006. Destaca-se que no cumprimento de sentença no 0702128-35.2018.8.07.0006, aviado por terceiro em desfavor da ora agravante, o crédito executado é superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que eventual produto obtido com a alienação dos imóveis ressoa suficiente para a quitação de ambos as dívidas de titularidade da agravante, ficando patente a inexistência de excesso de penhora. Demais de tudo, a própria decisão agravada cuidara de delimitar o alcance da constrição, estabelecendo que deverá alcançar o suficiente para realização do débito em execução, tornando inviável que a agravante, como executada, cogite a subsistência de excesso de penhora, pois se há, deverá denunciar o fato ao juízo que determinara originalmente a penhora dos imóveis. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança nem o direito que invoca de plausibilidade, pois persegue a redução da penhora consumada quando não atestado seu excesso. Ademais, a preservação da constrição, ao invés do sugerido, não lhe enseja nenhum dano ou prejuízo. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25132035 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - ID Num. 25132035 - Pág. 5 (fl. 7). [3] - ID Num. 25132035 - Pág. 9 (fl. 11). [4] - ID Num. 25132035 - Pág. 9 (fl. 11). [5] - ID Num. 83935973 - Pág. 3 (fl. 975) – ação principal. [6] - ID Num. 84243907 - Pág. 1 (fl. 1001) – ação principal. [7] - ID Num. 86356275 - Pág. 1 (fls. 1013) – ação principal. [8] - ID Num. 87378736 - Pág. 1/2 (fls. 1051/1052) – ação principal. [9] - ID Num. 73891589 - Pág. 1/2 (fls. 310/311) – ação no 0702128-35.2018.8.07.0006.